Tribunal: TJPA
Processo: 0806003-84.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806003-84.2022.8.14.0006

APELANTE: DANIEL DA SILVA PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À COMPRA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, sustentando-se a defesa a indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, uma vez que o magistrado considerou desfavorável o fato de o acusado ter praticado o delito para obter recursos destinados à compra de drogas, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime quando o agente pratica roubo com a finalidade de obter dinheiro para aquisição de drogas, bem como se tal circunstância autoriza a elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Os motivos do crime, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, somente podem ser valorados negativamente quando revelarem especial censurabilidade ou reprovabilidade que ultrapasse os elementos inerentes ao próprio tipo penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática de crimes patrimoniais com o objetivo de obter dinheiro para compra ou pagamento de drogas constitui elemento inerente à lógica dos delitos dessa natureza, não sendo circunstância idônea para justificar o agravamento da pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem.

5. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime, inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com posterior incidência da atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. Mantida a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), na fração de 1/2, procede-se ao redimensionamento da pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e fixar a pena-base no mínimo legal, com a consequente readequação da pena de multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANIEL DA SILVA PEDROSA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, sustenta o apelante a ocorrência de indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, prevista no art. 59 do CP, requerendo a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a consequente redução da reprimenda final aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguida, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(..) no dia 31 de Março de 2022, por volta das 22:30 Horas, na Rodovia BR-316, próximo à entrada do Bairro Águas Lindas, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Daniel da Silva Pedrosa, acima qualificado, mediante grave ameaça subtraiu 01 (um) aparelho celular Moto E7 Plus, de cor azul, da vítima Fernanda Rafaela Zagalo Batista.

De acordo com o IPL, na data, hora e local supramencionados, a vítima Fernanda Rafaela Zagalo Batista havia descido de um veículo de transporte coletivo quando percebeu o ora denunciado lhe seguindo e em determinado Daniel puxou o aparelho celular do bolso da vítima, tendo esta perguntado o que significava, e Daniel lhe ameaçou dizendo que não era para fazer nada ou lhe daria uma “facada” e empreendeu fuga, momento em que a vítima passou a gritar pedindo ajuda e correu em direção a Daniel, momento em que dois nacionais em via pública perceberam a ação delituosa e conseguiram deter Daniel, e em seguida uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e realizou a condução do ora denunciado a Delegacia de Polícia Civil.(...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar DANIEL DA SILVA PEDROSA pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, uma vez que o magistrado considerou desfavorável o fato de o acusado ter praticado o delito para obter recursos destinados à compra de drogas, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente redução da reprimenda final.

II - MÉRITO RECURSAL

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que houve indevida valoração negativa dos motivos do crime, visto que a sentença considerou desfavorável o fato de o apelante ter cometido o delito para sustentar seu vício em drogas.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão à defesa.

Com efeito, os motivos do crime, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, referem-se às razões que levaram o agente a praticar o delito, devendo ser valorados negativamente apenas quando revelarem especial reprovabilidade ou perversidade que extrapole os elementos ordinários do tipo penal.

No caso concreto, o juízo sentenciante negativou tal vetor sob o fundamento de que o réu praticou o delito para obter dinheiro destinado à aquisição de drogas, circunstância que foi extraída da própria confissão judicial do acusado.

Todavia, tal fundamentação não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base.

Isso porque, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o lucro ilícito, seja para comprar ou para pagar dívida de droga, é inerente aos crimes patrimoniais, tais como o roubo, e já está absorvido na tipificação da conduta.

Assim, a prática delitiva vinculada a tal contexto não pode, por si só, ser considerada circunstância reveladora de maior censurabilidade apta a justificar o agravamento da pena-base.

Nesse sentido, verbis:

DIREITO PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO DO CRIME. CRIME DE ROUBO TENTADO. PRODUTO DO CRIME QUE SERIA DESTINADO A PAGAR DÍVIDA DE DROGA. ELEMENTO NEUTRO. EXAURIMENTO NA TIPIFICAÇÃO.
MOTIVO DO CRIME CONFESSADO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO DO MOTIVO SER UTILIZADA PARA NEGATIVAR A VETORIAL MOTIVO DO CRIME.

FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu recurso especial. O recorrente alega violação ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração inadequada da vetorial "motivo do crime" e da aplicação de fração de 1/8 para cada vetor negativo, sem motivação adequada.

2. A sentença de primeira instância, validada pelo acórdão recorrido, dosou a pena-base para o crime de roubo majorado, considerando graves os motivos do crime, pois o agente associou-se a um menor para, com o produto do crime, pagar uma dívida de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da vetorial "motivo do crime" é válida quando o crime de roubo é praticado para pagar uma dívida de drogas, considerando que o lucro ilícito é ínsito ao tipo penal.

4. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena para cada circunstância judicial negativa, em especial se a fração superior a 1/6 foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

5. A valoração negativa do motivo do crime, por ter sido praticado para pagar uma dívida de drogas, não é válida, pois o lucro ilícito é inerente ao crime de roubo e já está absorvido na tipificação da conduta. O lucro ilícito exauriu sua função nomogenética na tipificação da conduta como crime pelo Legislador, o que impede o juiz, na dosimetria da pena, de aferir o propósito desse lucro, sob pena de bis in idem. O propósito planejado pelo autor para o produto do crime é elemento neutro, integralmente absorvido na tipificação da conduta.
Evidentemente que a destinação final do produto do crime de roubo não será elemento neutro caso ela configure agravante, causa de aumento ou crime autônomo, como, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, o que não é o caso dos autos.

6. Além disso, no caso ora em julgamento, verifica-se que o motivo do crime foi revelado pelo próprio réu, que confessou o delito e a motivação da ação criminosa. A considerar que a confissão do delito é uma atenuante de aplicação obrigatória, é contraditório que o Estado a utilize para majorar a pena do réu em razão da consideração de que os motivos confessados são reprováveis. Do contrário, essa manobra argumentativa poderia gerar a neutralização da atenuante da confissão espontânea, que é de caráter preponderante.

7. A fração de aumento de 1/8 aplicada na dosimetria da pena é considerada válida, conforme a jurisprudência, desde que devidamente fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para decotar a vetorial "motivo do crime" da dosimetria da pena-base do crime de roubo tentado, redimensionando a pena final.

(AREsp n. 2.514.889/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. RESULTADO AGRAVADOR QUE PODE SER IMPUTADO A TÍTULO DE CULPA. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CAUSA DA MORTE. INFARTO DO MIOCÁRDIO. VÍTIMA QUE SOFRIA DE DOENÇA CARDÍACA. CONCAUSA PREEXISTENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. NÃO AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL. PACIENTES QUE CRIARAM RISCO JURIDICAMENTE PROIBIDO E O CONCRETIZARAM. PENA-BASE. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DIVERSO. FUNDAMENTO ADEQUADO.
MOTIVOS DO DELITO. COMPRA DE DROGA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR AS PENAS. 1. A despeito da controvérsia doutrinária a respeito da classificação do crime previsto no art. 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal - se preterdoloso ou não - fato é que, para se imputar o resultado mais grave (consequente) ao autor, basta que a morte seja causada por conduta meramente culposa, não se exigindo, portanto, comportamento doloso, que apenas é imprescindível na subtração (antecedente). Portanto, é inócua a alegação de que não houve vontade dirigida com relação ao resultado agravador, porque, ainda que os Pacientes não tenham desejado e dirigido suas condutas para obtenção do resultado morte, essa circunstância não impede a imputação a título de culpa. 2. O sistema da persuasão racional, acolhido pelo ordenamento jurídico brasileiro, garante ao Julgador a livre apreciação da prova, desde que, evidentemente, o faça de maneira fundamentada. No caso, após analisar a conclusão do laudo - atestando que as agruras vivenciadas pela vítima podem ter colaborado para o resultado morte - e as demais provas carreadas aos autos, concluiu o Juízo Sentenciante haver nexo causal entre as condutas dos Réus e o resultado morte. Para desconstituir tal conclusão, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, o que, como se sabe, é incabível na estreita via do habeas corpus. 3 . O art. 13, caput, do Código Penal, acolheu a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, ao prever que "[c]onsidera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". A aplicação da teoria em comento ao estudo das concausas implica concluir que as causas absolutamente independentes sempre excluirão a imputação do resultado mais gravoso, as relativamente independentes, nem sempre. 4. O Código Penal, em seu art. 13, § 1.º, prevê uma hipótese de exclusão da imputação - denominada por alguns de "rompimento do nexo causal" -, respondendo o agente apenas pelos atos já praticados. Essa hipótese, porém, apenas tem cabimento quando a concausa, além de relativamente independente, também for superveniente à ação do agente, conduzindo, por si só, ao resultado agravador . Ou seja, se a concausa relativamente independente for preexistente ou concomitante à ação do autor, não haverá exclusão do nexo de causalidade. 5. No caso, o laudo pericial não atestou que a morte tenha sido causada exclusivamente pela doença cardíaca preexistente da vítima.Ao contrário, consignou-se que o infarto "pode ter sido ajudado pelo stress sofrido na data do óbito, pois há s inais de violência e tortura encontrados no exame" - o que evidencia que a vítima apenas veio a falecer, exatamente, durante o crime praticado pelos Pacientes, que a agrediram severamente . Considerando que a doença cardíaca, in casu, é concausa preexistente relativamente independente, não há como afastar o resultado mais grave (morte) e, por consequência, a imputação de latrocínio. 6. Nem mesmo a aplicação da teoria da imputação objetiva, mencionada pela zelosa Defesa, conduziria a outra conclusão. Como se sabe, "[p]ara a teoria da imputação objetiva, o resultado de uma conduta humana somente pode ser objetivamente imputado a seu autor quando tenha criado a um bem jurídico uma situação de risco juridicamente proibido (não permitido) e tal risco se tenha concretizado em um resultado típico" (BITENCOURT, Cezar Roberto . Tratado de direito penal: Parte geral: arts. 1 a 120. 27. ed . São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 161). Nos limites cognitivos possibilitados na via do habeas corpus, parece evidente que, ao dirigirem suas ações contra vítima idosa (um senhor de 84 anos) e usarem de exacerbada violência, os Pacientes criaram, sim, um risco juridicamente proibido - conclusão contrária seria impensável à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Esse risco, concretizou-se em um resultado típico previsto justamente no tipo imputado aos Réus (art . 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal). 7. O fato de o agente cometer o delito enquanto cumpre pena aplicada em razão da prática de crime pretérito é fundamento adequado para exasperar a pena-base .
8. A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito. Precedentes.
9. Consoante entendimento fixado em precedente qualificado desta Corte, "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp 1.931.145/SP, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022). 10. Ordem de habeas corpus concedida, em parte, apenas para reduzir as penas aplicadas aos Pacientes. (STJ - HC: 704718 SP 2021/0355906-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023)

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 157, CAPUT, DO CP.

DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo . Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Dessa forma, ausente fundamentação concreta que demonstre especial reprovabilidade na motivação do crime, impõe-se reconhecer a inadequação da valoração negativa do referido vetor judicial.

Assim, afastada a circunstância judicial desfavorável relativa aos motivos do crime, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal passam a ser favoráveis ao réu,
razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, permanece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal. Contudo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da referida atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual
permanece a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantém-se a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, relativa à tentativa, aplicada na fração de 1/2 (metade), conforme estabelecido na sentença.

Dessa forma, a
pena definitiva resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco) dias-multa, mantido o regime aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e fixar a pena-base no mínimo legal, com a consequente readequação da pena de multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 25/03/2026